Tribunal: STF
Processo: ARE 1525427
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 36, p. 5) :



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO TEMA 808 DO STF. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 



    Hipótese dos autos em que a parte objetiva a restituição dos valores retidos, a título de imposto de renda sobre a atualização monetária do valor atualizado do precatório, com base na tese definida no Tema 808 do STF. Ocorre que a homologação judicial do acordo de compensação de créditos, entre a parte agravante e a Fazenda Pública, foi firmado em data anterior ao trânsito em julgado do referido tema, razão pela qual não se aplica a tese de não incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora, ao caso dos autos. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 53).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, do permissivo constitucional, aponta negativa de vigência ao Tema nº 808 de Repercussão Geral.



    Em suas razões recursais, alega, em síntese, que (eDOC 63, p. 8):



     “(...) deve ser provido o Recurso Extraordinário, sendo reconhecida a nulidade da decisão recorrida, com sua consequente cassação, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que sejam analisados os fundamentos de fato e de direito apresentados nos autos, aclarando as omissões lá denunciadas pela Recorrente, sob pena de afronta e negativa de vigência ao Tema nº 808 de Repercussão Geral, dessa Corte.”



    O apelo extremo foi inadmitido em razão da incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 76). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, para além da ausência de indicação da alínea do inciso III, do art. 102, da Constituição Federal, no qual amparado o recurso, observa-se a ausência de indicação, expressa, dos dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo. Incide, portanto, a Súmula 284 do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2013. Ausente a indicação do dispositivo constitucional tido por violado pelo acórdão recorrido, incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à possibilidade de reintegração de posse demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 801459-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.06.2014).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. REFERÊNCIA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. SÚMULA/STF 284. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA OU INDIRETA. 1. A simples referência a principio ou dispositivo constitucional não consubstancia, por si só, impugnação a fundamento do acórdão, fazendo-se necessária a demonstração do aspecto específico da pretendida ofensa à Constituição. Precedentes. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade a princípios constitucionais, quando sua verificação pressuponha rever interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Precedentes 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 785.224-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 15.03.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE  INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PRETENSAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 890.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.8.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Os recorrentes, nas razões do recurso extraordinário, devem indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.340.249-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA CARECEDORA DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS. SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTO SUFICIENTE INFRACONSTITUCIONAL PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. 1. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, relativo à carência do direito de ação, restou precluso, em decorrência do não conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 283 do STF. Além disso, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1.375.437-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.11.2022). 



    Ademais, o fato de ter indicado o Tema 808 da repercussão geral não afasta a incidência do óbice da Súmula 284 do STF. 



    Confiram-se os seguintes trechos da decisão monocrática proferida no RE 1.356.078, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 26.11.2021:



    “O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.



      Em 22/02/2021, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, tema 793 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



     Após novo julgamento do feito, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



      “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO ARROLADOS EM LISTA DE DISPENSAÇÃO DO SUS. HIPÓTESE EM QUE ATENDIDOS PRESSUPOSTOS DO TEMA 106 - STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REAFIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RE Nº 855.178 (TEMA 793), JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO PRECONIZADO NO ACÓRDÃO, SUBMETIDO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.



      ACORDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



     Diante da recusa de retratação, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.



     Decido.



     Não merece prosperar a irresignação, uma vez que o recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o que impede a análise da pretensão recursal. Nesse sentido, anote-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 1.121.520/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18).



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 972.999/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/4/17)”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente